Tribunal: TJES
Processo: 5010345-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010345-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: FABIO JOSE TELES CAVALCANTE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010345-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A
AGRAVADO: FABIO JOSE TELES CAVALCANTE

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS - ES8556

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto
c
ontra decisão que nomeou, como perita do Juízo, a Economista Julyana Covre.

O
agravante, em síntese, alega
que a perícia deverá ser realizada por perito especializado em Ciências Atuariais, haja vista a necessidade da devida interpretação dos regulamentos atinentes às entidades fechadas de previdência complementar.

Pois bem.

Consta dos autos originários que

o requerente, ora agravado, funcionário do Banco do Brasil desde 1977,
aposentou-se pela primeira vez em 1988, pela via administrativa. Em 2001 teve a sua aposentadoria cancelada pelo INSS e em 2002 foi reintegrado
aos quadros do Banco do Brasil, também por decisão administrativa. Sua nova aposentadoria pelo INSS ocorreu em 2011 e, após várias tentativas, não teve aprovado o seu pedido de complemento de aposentadoria pela PREVI.

Nesse passo, da detida análise dos autos, não vejo como alterar
a decisão do magistrado de primeiro grau, uma vez que também é
autorizado
por lei que o Economista
atue em perícias que têm por objeto regulamentos, como ocorre no caso.

Com efeito, como bem destacou o Juízo de origem, a profissão de economista é regulamentada pela Lei nº 1.411, de 13/08/51. O Decreto nº 31.794/52, que regulamenta a referida lei, define as atribuições do economista, senão vejamos:

“
Art. 3º A atividade profissional privativa do economista exercita-se, liberalmente ou não por estudos, pesquisas, análises. Relatórios, pareceres, perícias, arbitragens, laudos, esquemas ou certificados sobre os assuntos compreendidos no seu campo profissional, inclusive por meio de planejamento, implantação, orientação, supervisão ou assistência dos trabalhos relativos às atividades econômicas ou financeiras, em empreendimentos públicos privados ou mistos. Ou por quaisquer outros meios que objetivem, técnica ou cientificamente, o aumento ou a conservação do rendimento econômico.

E, para que não reste qualquer dúvida, a Consolidação editada pelo Conselho Federal de Economia esclarece:

1 - A atividade profissional do economista exercita-se em empreendimentos públicos, privados ou mistos, ou por quaisquer outros meios que objetivem, técnica ou cientificamente, o aumento ou a conservação do rendimento econômico (Decreto 31794/52, art. 3°).

1.1 - A presente seção descreve o conteúdo das tarefas compreendidas no campo profissional do economista, caracterizando os serviços técnicos de Economia e Finanças. As diferentes modalidades, instrumentos e vínculos pelos quais poderão ser executadas tais tarefas estão descritas na seção 2.3.1 seguinte.

2 – Inserem-se entre as atividades inerentes à profissão de Economista:

...............................................................................................

k) perícia judicial e extrajudicial e assistência técnica em matéria de natureza econômicofinanceira, incluindo cálculos de liquidação

...............................................................................................

t) estudos e cálculos atuariais nos âmbitos previdenciário e de seguros

...............................................................................................

Em detalhamento das atividades listadas no item 2 acima, a perícia realizada por profissional do economista desdobra-se em:

1 – CONCEITOS E OBJETIVOS – A presente Regulamentação tem por objetivo normatizar a atuação do economista no exercício das atividades de perícia judicial e extrajudicial econômica e financeira.

1.1 - A perícia econômica e financeira judicial e extrajudicial compreende todas as atividades

descritas no Capítulo 2.3.1 desta consolidação, envolvendo todo o campo profissional do economista (incluindo os âmbitos trabalhista, ambiental, comercial, recuperação de empresas, atuarial, previdenciário, familiar, contratuais, indenizações, tributário, habitacional, financeiro e de todas as demais áreas do Direito).

Outrossim, além de a
P
erita nomeada ser de confiança do Juízo e estar capacitada, ela também
j
á realizou outras perícias em casos similares.

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APOSENTADORIA.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
PERÍCIA.
CAPACIDADE DE ATUAÇÃO DO ECONOMISTA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
T
ambém é
autorizado
por lei que o Economista
atue em perícias que têm por objeto regulamentos, como ocorre no caso.
2.

Com efeito, como bem destacou o Juízo de origem, a profissão de economista é regulamentada pela Lei nº 1.411, de 13/08/51. O Decreto nº 31.794/52, que regulamenta a referida lei, define as atribuições do economista.
3.

Outrossim, além de a
P
erita nomeada ser de confiança do Juízo e estar capacitada, ela também
j
á realizou outras perícias em casos similares.
4.
Não há que se falar em competência privativa do profissional de Ciências Atuariais.
5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.